Tribunal: TJBA
Processo: 8015200-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015200-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ULISSES DAS NEVES SACRAMENTO Advogado(s): ERIVELTON SANTOS PINHEIRO, MANUELA TRINDADE PINHEIRO AGRAVADO: JIUSEPPE BENITIVOGLIO GRECO JUNIOR e outros (3) Advogado(s):VIVIAN FERNANDES DE MIRANDA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. OPÇÃO PELO FORO DO DOMICÍLIO DOS RÉUS. FACULDADE LEGAL DO CONSUMIDOR. ART. 101, I, DO CDC. JUÍZO NÃO ALEATÓRIO. EXISTÊNCIA DE NEXO TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A relação jurídica subjacente à ação indenizatória é de natureza consumerista, conferindo ao consumidor a prerrogativa de ajuizar a demanda no seu domicílio, no domicílio do réu ou no local da prestação do serviço, conforme art. 101, I, do CDC e art. 46 do CPC. 2 - A eleição do foro de Salvador/BA revela-se legítima, pois é o local onde os réus mantêm residência profissional e onde foi realizada a cirurgia plástica objeto da controvérsia judicial, não havendo aleatoriedade ou ausência de conexão territorial. 3 - A aplicação do art. 63, §5º, do CPC, introduzido pela Lei nº 14.879/2024, exige a demonstração de abuso ou desconexão entre o juízo eleito e os fatos da causa, o que não se verifica no presente caso. 4 - A competência territorial, sendo de natureza relativa, não pode ser modificada de ofício na ausência de prova inequívoca de prática abusiva. 5 - Recurso provido para reconhecer a competência da Comarca de Salvador/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015200-22.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ULISSES DAS NEVES SACRAMENTO e como apelada JIUSEPPE BENITIVOGLIO GRECO JUNIOR e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .